Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. omissão PARCIALMENTE EXISTENTE. INCLUSÃO DE INDISPONIBILIDADE NO CNIB. INEXISTÊNCIA DE BENS DECLARADOS INDISPONÍVEIS. INCABÍVEL. PRECEDENTES SEM FORÇA VINCULADORA. DISPENSADA A MANIFESTAÇÃO ACERCA DA NÃO INCIDÊNCIA.
1. “A Central Nacional de Indisponibilidade (CNIB) terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada” (art. 2o, caput, do Provimento 39/2014 do CNJ).
2. Inexistindo bens dos executados/agravados declarados indisponíveis pelo juízo a quo, não há que se falar em inclusão de ordem de indisponibilidade no CNIB.
3. Não há omissão quando o acórdão deixa de se manifestar expressamente sobre todas as ementas transcritas no recurso, especialmente se tratando de precedentes sem força vinculante.
4. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, sem efeitos infringentes.